Tribunal: TCU
Processo: 046.623/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8401/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até o dia 11/6/2021, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 4052/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 046.623/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Ribamar Cartagenes Filho (XXX.897.002-XX); Marcia do Socorro Piani de Albuquerque (XXX.523.482-XX); Maria da Conceicao Rodrigues de Sousa (XXX.065.092-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.